Tribunal: CARF
Processo: 10882.901990/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901990/2010-51
ACÓRDÃO
1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA E TRATAMENTO
DE ÁGUA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO HOMOLOGADO. COMPENSAÇÃO
EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe à DRJ, ex officio, homologar direito creditório não pleiteado em
PER/DCOMP, a pretexto de eventualmente haver créditos disponíveis na
base de dados da Receita Federal do Brasil, sem a respectiva retificação da
PER/DCOMP, acompanhada do atendimento aos demais requisitos de
liquidez e certeza do crédito, e da comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 14-86.689,
de 26 de junho de 2018, da 1a Turma da DRJ/RPO, por meio do qual o órgão julgador não
conheceu do direito creditório pleiteado.
O Acórdão não contém ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Trata-se na origem de pedido de compensação formalizado através da PER/DCOMP
06311.39333.191207.1.7.03-8345, no qual o crédito foi considerado insuficiente.

O Contribuinte havia sustentado a nulidade absoluta do Despacho Decisório por
inexistência de motivação e afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois deveria descrever de
forma precisa e minuciosa, juntamente com a fundamentação legal do suposto ato infracional
praticado. E, no caso, a despeito de todos os documentos estarem disponíveis à fiscalização, nada
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
3
havia-lhe sido solicitado. Estaria o Despacho Decisório eivado de vício, acarretando a perda de sua
legitimidade.
Alegou também que:
i)
a análise teria sido superficial, não tendo a autoridade fiscal buscado a
realidade dos fatos (verdade material).
ii)
o seu direito creditório não teria sido homologado por equívocos nos
sistemas da RFB.
iii)
houve recolhimentos superiores aos valores devidos no fim do respectivo
ano-calendário sob análise.
iv)
Juntou comprovantes das retenções e DARFs das antecipações efetuadas ao
longo do ano-calendário.
A DRJ, por sua vez, afirma que:
i)
no Despacho Decisório há o item 3, que descreve a fundamentação, decisão
e enquadramento legal. Há orientação para consulta das informações
complementares, de modo que no Demonstrativo de “Análise de Crédito”
são identificadas as parcelas “confirmadas” e “não confirmadas” das
retenções e pagamentos.
ii)
a DRJ não tem competência para emissão de novo despacho decisório, mas
tão somente conhecer, e julgar as manifestações de inconformidades,
contra questões apreciadas pelas autoridades competentes (Portaria no
430/2017).
iii)
o direito creditório é reconhecido quando houver “comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora”, e, a sua falta pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras (mediante DIRF).
iv)
para validar as deduções, “necessário também que seja feita a prova do
regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes”
v)
houve juntada desorganizada de alguns documentos, transferindo “o ônus
de identificar e ratificar individualmente cada parcela de retenção que
compõe o saldo negativo.” Inclusive, com darfs cujos códigos não
correspondem ao que não foi identificado pelos sistemas da RFB.
vi)
“muitos dos comprovantes de rendimentos apresentados não possuem a
assinatura do emitente, não atendendo aos requisitos da IN SRF no 119/2000
no caso do IRRF e da IN SRF no 459/2004 no caso da CSLL”.
vii)
Utilizou-se, assim, “o valor declarado em DIRF e as informações constantes
dos sistemas da RFB, como prova hábil dos valores passíveis de serem
deduzidos”
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
4
Em decorrência, a DRJ não reconheceu o valor pleiteado, com a seguinte
justificativa:
Quando o valor declarado em DIRF for menor que o "Valor PER/DCOMP",
considerar-se-á como parcela de composição do crédito neste Voto o valor
declarado em DIRF pelas fontes pagadoras, subtraindo-se o "Valor Confirmado",
que já fora reconhecido no Despacho Decisório.

Importante salientar – para explicar a coluna "DIRF - Fontes Pagadoras(CSLL com
% proporcional)" - que o cálculo da retenção de cada um dos tributos e
contribuições não se fez com base no valor que “deveria” ter sido retido, mas com
base no valor da “retenção efetivamente efetuada”, informada pela fonte
pagadora no comprovante de rendimentos e na DIRF.
Dessa forma, consideramos neste voto o valor proporcional (referente ao IRRF),
inclusive para cotejar se o rendimento foi oferecido à tributação, ou seja, se foi
considerado na apuração do tributo, conforme informações da DIPJ.
Apenas a “retenção efetivamente realizada” declarada na DIRF, será distribuída
entre os tributos e contribuições devidos na proporção das alíquotas aplicáveis,
de acordo com os respectivos códigos de receita informados pela fonte pagadora.
(grifos nossos)
Na linha do raciocínio supra, considerando o valor da retenção informada com a
respectiva alíquota do código de receita, para se chegar ao Rendimento
Tributável, verificamos que o total declarado para os respectivos códigos de
receita são compatíveis com os declarados na DIPJ 2007 (AC 2006). Tendo em
vista que na FICHA 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral – foi declarada
como Rec. Venda no Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria (linha 02) o valor
de R$ 205.967.029,74 e Receita da Prestação de Serviços(linha 04) o valor R$
8.646.344,73, entendemos ter sido o respectivo rendimento tributável(informado
em DIRF pelas fontes pagadoras) oferecido à tributação para a apuração do
respectivo saldo negativo do período. (grifos nossos)
No que se refere ao pagamento das estimativas e a formação do saldo negativo, a
DRJ assim decidiu:
Quanto aos pagamentos informados em DIPJ não terem sido informados na
PERDCOMP do crédito em análise, observa-que o somatório das parcelas de
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
5
composição do crédito informado na DIPJ foi R$ 2.061.658,44 e o CSLL devida foi
R$ 1.798.282,35. No entanto, na PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito
(no.
06311.39333.191207.1.7.03-8345),
foram
informados
apenas
dois
pagamentos de estimativa (código de receita 2484), referente a outubro, no valor
de R$ 189.571,34, e novembro, no valor de R$ 102.073,95. (grifos nossos)

Verifica-se, desse modo, que a PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito não
foi preenchida corretamente. Assim, considerando que houve erro de
preenchimento, consultamos os sistemas a RFB para verificar se a interessada
efetuou o pagamento dos valores informados na DIPJ para fazer jus ao respectivo
saldo negativo. (grifos nossos)
De fato, realizou e declarou todos os pagamentos de estimativa (código de receita
2484) informados na DIPJ, com exceção da apuração do mês de maio, em que
foram realizados dois pagamentos para este código de receita (R$ 125.819,04 e
R$ 936,59), porém o valor menor não foi declarado em DCTF. (grifos nossos)
(...)
Somando-se o valor principal (cód. 2484, R$ 847,06) ao valor declarado(R$
125.819,04), resulta no mesmo valor que foi informado em DIPJ para apuração do
saldo negativo do tributo (R$ 126.666,10).
Assim, considerando os dados acima, observa-se que o total pago por estimativa
foi R$ 1.716.582,12, e não o valor informado na Ficha 12A, Linha 16 (R$
2.028.499,85). (grifos nossos)
Nessa linha, verifica-se que NÃO HÁ SALDO NEGATIVO para o período, conforme
tabela abaixo:

O saldo negativo informado no PER/DCOMP foi R$ 263.376,09. O valor do saldo
negativo considerado como disponível no Despacho Decisório foi zero. Mesmo
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
6
após os ajustes, verificou-se que não há saldo negativo disponível para
compensação dos créditos em litígio. (grifos nossos)
E, por fim, sobre a juntada de documentos:
No que toca à juntada posterior de quaisquer documentos, ressalte-se ainda que,
nos termos da legislação em vigor, os documentos comprobatórios devem ser
apresentados com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. A juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, onde aduz:
i)
Nulidade absoluta (afronta ao direito constitucional da ampla defesa e ao
contraditório), com os mesmos argumentos de sua Manifestação de
Inconformidade. Que tal nulidade estaria evidente pelo trabalho que a DRJ
teria tentado “consertar o trabalho realizado pela D. Fiscalização”, quando
teria trazido “informações totalmente inovadoras ao caso”, a exemplo do
reconhecimento dos pagamentos por estimativa no valor de R$
2.061.658,44 e “saldo maior de retenção do que aquele que foi inicialmente
adotado”.
ii)
No quadro apresentado pela DRJ, há a identificação de R$ 280.197,30 de
retenção de fontes pagadoras - coluna denominada “DIRF – Fontes
Pagadoras (CSLL com % proporcional), mas não utilizados para recompor o
saldo negativo. Foi conformado apenas o valor de R$ 19.173,05, insuficiente
para resultar em saldo negativo, após a recomposição. Isto acarretaria em
“patente desrespeito aos princípios da verdade material e da
proporcionalidade substancial”.
iii)
“Eventuais inconsistências decorrentes do cumprimento de obrigação formal
não devem prevalecer sobre a efetiva existência de crédito em favor do
Contribuinte”. A verdade material deve prevalecer em detrimento da
verdade formal.
Por fim, requer:
50. Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, para que seja reformado o v. acórdão no 14-86.689, para que
seja integralmente reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2006 e, via de consequência, seja totalmente homologada a
compensação declarada nos PER/DCOMPs no 06311.39333.191207.1.7.03-8345 e
29472,56100181207.1.7.03-2292.
É o relatório.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
7
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
O Contribuinte alega a nulidade absoluta do Despacho Decisório, em decorrência de
uma suposta infração ao princípio constitucional do direito à ampla defesa e ao contraditório, em
razão do que já se encontra acima relatado.
Primeiramente, não encontrou este Conselheiro a ocorrência de quaisquer das
hipóteses do art. 59, do Decreto no 70.235/72. Além disso, não vislumbra-se no caso concreto,
qualquer hipótese de cerceamento ou impedimento de plena defesa e ao contraditório. Explico.
O Contribuinte recebeu um Despacho Decisório que corresponde a um ato da
administração pública que informa ao interessado que há divergências entre o que foi indicado no
formulário que materializa o pedido de compensação e a base de dados do órgão fiscalizador. Não
obstante, o documento contém o que se encontrava inconsistente, abrangendo informações
necessárias ao esclarecimentos de fatos (cuja prova é material), dos montantes e códigos de darfs,
conforme destacado na Decisão ora recorrida,
Ao Contribuinte foi franqueado a apresentação de sua Manifestação de
Inconformidade, oportunidade na qual documentos, planilhas, controles contábeis, informes de
rendimentos, extratos bancários, Notas Fiscais, Darfs, etc. pudessem ser juntados , acrescidos dos
esclarecimentos de forma concatenada e ordenada a fim de se provar a existência do direito
creditório pleiteado.
No caso, o Contribuinte ofereceu a Manifestação de Inconformidade centrando-se
em suscitar uma suposta nulidade do Despacho Decisório por precariedade e superficialidade.
Como afirmado acima, não encontrou este Conselheiro nenhuma precariedade.
Quanto às informações e esclarecimentos, pouco se aproveita do que foi juntado.
Como destacado pela DRJ, e assim este Conselheiro pode igualmente constatar, tratam-se de
Informes de Rendimentos, sem qualquer cotejamento entre tais documentos e o que restou
indicado como inconsistentes no Despacho Decisório. E, mesmo diante da inexistência de
adequado atendimento do dever de cooperação do administrado, a Autoridade Fiscal buscou
caminhos alternativos para verificar a existência do direito creditório pleiteado.
Acolho a conclusão da DRJ quando assevera:
Verifica-se, desse modo, que a PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito não
foi preenchida corretamente. Assim, considerando que houve erro de
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
8
preenchimento, consultamos os sistemas a RFB para verificar se a interessada
efetuou o pagamento dos valores informados na DIPJ para fazer jus ao respectivo
saldo negativo.
Ora, não se pode afirmar que todo o trabalho desenvolvido pela Autoridade
Administrativa na busca de elementos e dados que pudessem socorrer ao Contribuinte, mesmo
tendo este apresentado seu pedido de compensação de forma incorreta, represente a chancela de
que o Despacho Decisório estava maculado.
O trabalho desenvolvido pela DRJ na busca das DIRFs das fontes pagadoras,
confronto com a DIPJ e os elementos indicados na PER/DCOMP demonstram, ao meu sentir, que a
Autoridade Administrativa utilizou-se do princípio da formalidade moderada, exatamente para
buscar a Verdade Material. E, do outro lado, pouco se pode aproveitar do dever de cooperação do
administrado, maior interessado no prova da existência de seu crédito.
Com base no exposto, voto por afastar a alegação de nulidade do Despacho
Decisório.
MÉRITO
A compensação do direito creditório de que trata os art. 73 e 74, da Lei no 9.430/96
mencionados pelo Contribuinte é o corolário do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Não se pode perder de vista que tais dispositivos devem ser lidos em conjunto com
o art. 2o, do mesmo diploma legal, base legislativa do art. 231 do Regulamento do Imposto de
Renda/99 (norma de apuração aplicável à CSLL).
Subseção VI
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - omitido;
II - omitido;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
9
O direito ao crédito é garantido no atendimento a dois requisitos: (i) que as receitas
sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela atinentes. (art.
231 do Decreto 3.000/99).
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-
lo. Nesse sentido, aplicam-se os dispositivos do art. 373 do CPC (Código de Processo Civil),
tomando-o aqui como regra supletiva, a informar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
No caso, o Contribuinte ofereceu sua Manifestação de Inconformidade, como dito
alhures, sem qualquer cotejamento entre os documentos acostados com a DIPJ, DCTF, etc. e até
mesmo com outros elementos que consubstanciassem o seu pleito.
Mesmo assim, a DRJ buscou identificar retenções em favor do Contribuinte, mas,
sem contar com outros elementos de suporte, aplicou um procedimento alternativo. Buscou todas
as retenções informadas em DIRF ́s, desconsiderou os códigos das retenções, e considerou o
montante das receitas oferecidas na DIPJ. Depois, comparou tais montantes com o que foi pedido
na PER/DCOMP. Se o valor estimado pela DRJ fosse superior ao valor pedido, considerar-se-ia o
valor pedido, descontado, por óbvio do montante que já teria sido reconhecido no Despacho
Decisório. Vejamos:
O interessado apenas alegou genericamente que possuía o direito creditório,
anexou "desorganizadamente" alguns comprovantes para demonstrar seu direito,
transferindo ao órgão julgador o ônus de identificar e ratificar individualmente
cada parcela de retenção que compõe o saldo negativo. Outrossim, muitos dos
comprovantes de rendimentos apresentados não possuem a assinatura do
emitente, não atendendo aos requisitos da IN SRF no 119/2000 no caso do IRRF e
da IN SRF no 459/2004 no caso da CSLL retida, não podendo, desse modo, afirmar-
se que foram emitidos pelas empresas que efetuaram a retenção.
Destarte, neste voto, prevalece o valor declarado em DIRF e as informações
constantes dos sistemas da RFB, como prova hábil dos valores passíveis de serem
deduzidos quando da apuração do tributo devido no encerramento do período.
Nessa linha, foi realizada consulta no Sistema DIRF da RFB, que indicou retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras. Registre-se que a partir do ano-calendário de
1999, o arquivo apresentado pelo estabelecimento matriz deve conter as
informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Assim,
foram consideradas todos os valores informados pelas fontes pagadoras (CNPJ
base), relativos à retenção na fonte no que toca ao IRRF, os quais foram
comparados com as parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente
constantes do Demonstrativo de Análise de Crédito, o qual apresenta as colunas
conforme abaixo:
(...)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
10
Considerando que, em muitos casos, o código de receita informado pela fonte
pagadora não é o mesmo que o informado pela interessada, os respectivos
valores constantes do PER/DCOMP foram considerados não confirmados. Em
outros casos os valores não são coincidentes.
Assim, comparando o somatório de todos os códigos de receita, relativos à CSLL
do Ano Calendário 2006, informados em DIRF pela fonte pagadora e os
informados em PER/DCOMP pela interessada em relação a mesma fonte
pagadora (CNPJ base), constata-se que há, de fato, valores que devem ser
reconhecidos, tendo em vista que foi informada a retenção relativo à CSLL pelas
fontes pagadoras..
Então, neste Voto, serão reconhecidos, como parcela de composição do crédito,
os valores constantes da coluna "Valor Não Confirmado", quando o valor
declarado em DIRF pela respectiva fonte pagadora (CNPJ base) for maior ou igual
que o "Valor PER/DCOMP" informado pela interessada. Caso parte desse valor já
tenha sido confirmada na coluna "Valor Confirmado", este valor será subtraído
para fins de apuração do direito creditório. Ou seja, como a coluna "Valor
Confirmado" indica os valores que já foram reconhecidos no Despacho Decisório,
não será considerada nesta análise.
Quando o valor declarado em DIRF for menor que o "Valor PER/DCOMP",
considerar-se-á como parcela de composição do crédito neste Voto o valor
declarado em DIRF pelas fontes pagadoras, subtraindo-se o "Valor Confirmado",
que já fora reconhecido no Despacho Decisório, conforme quadro abaixo:

Importante salientar – para explicar a coluna "DIRF - Fontes Pagadoras(CSLL com
% proporcional)" - que o cálculo da retenção de cada um dos tributos e
contribuições não se fez com base no valor que “deveria” ter sido retido, mas com
base no valor da “retenção efetivamente efetuada”, informada pela fonte
pagadora no comprovante de rendimentos e na DIRF.
Dessa forma, consideramos neste voto o valor proporcional (referente ao CSLL),
inclusive para cotejar se o rendimento foi oferecido à tributação, ou seja, se foi
considerado na apuração do tributo, conforme informações da DIPJ.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
11
Apenas a “retenção efetivamente realizada” declarada na DIRF, será distribuída
entre os tributos e contribuições devidos na proporção das alíquotas aplicáveis,
de acordo com os respectivos códigos de receita informados pela fonte pagadora.
Nesse particular, o Contribuinte requer que o valor de R$ 280.197,30 seja
integralmente reconhecido como direito creditório. Como afirmado pela própria DRJ, não
compete àquele órgão, sponte propria, compensar um valor sequer foi solicitado compensar (valor
indicado na coluna PER/DCOMP do quadro acima), por inexistência de competência, na forma da
Portaria no 430/2017. Assiste razão à DRJ. O órgão não pode alterar o pedido de compensação,
com o fim de se homologar compensação que sequer foi requerida.
Dito de outra forma, não cabe à DRJ, ex officio, homologar direito creditório não
pleiteado em PER/DCOMP, a pretexto de eventualmente haver créditos disponíveis na base de
dados da Receita Federal do Brasil, sem a respectiva retificação da PER/DCOMP, acompanhada do
atendimento aos demais requisitos de liquidez e certeza do crédito, e da comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Perceba-se que este CARF tem admitido, que mesmo após a ciência do Despacho
Decisório, e em face de uma inexatidão material no preenchimento da DCOMP, a análise do
crédito possa ser realizada (Súmula no 168). Entretanto, não é o caso nesse tópico em particular
(retenções de fonte). Não há prova de inexatidão da PER/DCOMP. Diferente, entretanto, do tópico
relacionado ao valor das antecipações a ser analisado a seguir.
Quanto ao valor das antecipações, a DRJ confirmou, de forma acertada, e em linha
com a Súmula no 168, os pagamentos de estimativas (código 2484) informados na DIPJ, com
exceção de dois valores (R$ 125.819,04 e R$ 936,59) que foram pagos em montante inferior ao
valor declarado em DCTF. Isto se deu em razão de ter verificado erro de fato no preenchimento da
PER/DCOMP ao ser indicado apenas 2 meses (outubro e novembro) como tendo sido pagos.
Correta a DRJ, pois, nesse caso, não é exatamente erro no valor pedido, mas erro na sua
composição. O que a DRJ buscou, nesse sentido, foi o cotejamento entre o total declarado e o
valor efetivamente pago (que foi menor que o declarado), prevalecendo a verdade material – o
valor pago:
Assim, considerando os dados acima, observa-se que o total pago por estimativa
foi R$ 1.716.582,12, e não o valor informado na Ficha 17, Linha 52 (CSLL Mensal
Paga por Estimativa - R$ 2.028.499,85).
Assim, considerando-se todo o exposto, não há reparos a serem realizados na
Decisão ora atacada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a preliminar
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.446 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901990/2010-51
12
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 456
DF CARF MF
Original